Tribunal: TJDFT
Processo: 0749690-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0749690-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: DELMA SANTOS VIEIRA D E C I S Ã O Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados interpõe agravo interno contra decisão desta Relatoria (ID 21500853) que não conheceu do agravo de instrumento. Expedido AR para intimação da agravada, este retornou sem cumprimento, com a indicação de "endereço insuficiente", conforme certidão de ID 22477965. Desse modo, sabendo-se que o juízo de retratação pressupõe o exercício prévio do devido contraditório, à luz do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre a certidão de ID 22477965, e, por conseguinte, informar o endereço da parte agravada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Cumprida a determinação, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento, e em observância aos princípios da celeridade e da economia processuais, intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao agravo interno e também ao agravo de instrumento, porquanto, dessa forma, em caso de juízo de retratação, evitar-se-á nova intimação para tal finalidade. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de janeiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora